Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CDC. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO VALOR DEPOSITADO A TÍTULO DE VERBA SALARIAL.

A nulidade ocorre quando não há fundamentação na decisão, sendo válida a sentença que, ainda que de forma sucinta, declara as razões de decidir. Igualmente, não há que se falar em ausência de fundamentação tão somente pela conclusão do magistrado divergir do pedido formulado pela parte litigante.

Os serviços que as instituições bancárias colocam à disposição dos clientes estão regidos pelo CDC, eis que se inserem no conceito consagrado no §2o do art. 3o do referido diploma legal.

O pagamento de mútuo bancário, por meio de débito em conta corrente na qual a remuneração é creditada, deve respeitar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do consumidor, sob pena de risco de comprometimento da própria subsistência do devedor.